Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: UNIÃO EXEQUENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EXECUTADO: WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO, CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS D E S P A C H O Manifeste-se a UNIÃO sobre o depósito de ID 71364624, requerendo o que entender de direito. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator